Tribunal: TJBA
Processo: 8023120-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023120-47.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME

Advogado(s)
:
RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA

AGRAVADO: KAILANE DOS SANTOS DIAS

Advogado(s)
:
CASSIO REIS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Câmara Cível que manteve decisão do juízo a quo, a qual havia deferido tutela de urgência para permitir que a Embargada, estudante universitária beneficiária do FIES, participasse das atividades acadêmicas e tivesse suas notas lançadas, apesar da alegação de inadimplência parcial trazida pela Embargante.

2. A embargante sustentou a existência de obscuridade no acórdão embargado, por suposta menção à documentação não acostada nos autos pela Embargada.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC, a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração; e, subsidiariamente, se é cabível a condenação da Embargante por litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022).

5. A obscuridade, segundo a jurisprudência do STJ, ocorre apenas quando a decisão é ininteligível, ilegível ou ambígua a ponto de permitir interpretações divergentes — o que não se verifica no caso em análise.

6. O acórdão embargado foi claro ao consignar que os documentos juntados pela Embargada comprovaram a adimplência das obrigações junto à Caixa Econômica Federal, afastando, portanto, a alegação de inadimplência. Tais documentos foram acostados nos id’s. 510462559, 510462560 e 510462561, dos autos de origem.

7. A rediscussão da controvérsia, quanto à regularidade da matrícula e ao adimplemento contratual, deve ocorrer por meio de recurso próprio, não sendo os embargos de declaração meio hábil para tal finalidade.

8. Não configurada litigância de má-fé, pois a Embargante apenas exerceu o direito de recorrer, sem demonstrar dolo ou intuito de obstruir o andamento processual.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A obscuridade, para fins do art. 1.022 do CPC, somente se caracteriza quando a decisão é ininteligível, ilegível ou ambígua, não se confundindo com o mero inconformismo da parte. 2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito da causa. 3. A litigância de má-fé exige prova de dolo processual, não se configurando pela simples interposição de recurso cabível.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 8023120-47.2025.8.05.0000, tendo, como Embargante,

INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA – ME

e, como Embargada,

KAILANE DOS SANTOS DIAS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER E
REJEITAR
ESTES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA